Tribunal: STF
Processo: HC 249056
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DO PATAMAR DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA PELA TENTATIVA. PERCENTUAL DEFINIDO PELO  ITER CRIMINIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. INVIABILIDADE DO REEXAME DE PROVAS EM HABEAS CORPUS. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL PELA FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.